Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/3026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Em 27/03/2026, o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do DF – PMDF relatou uso irregular de Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) nas proximidades da residência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO:

Policiais militares do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) atuam, nesta sexta-feira (27), para coibir o uso irregular de drones nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada na região do Jardim Botânico.
A ação é desencadeada após a identificação de equipamentos não autorizados sobrevoando o imóvel, o que representa risco à segurança e violação do espaço aéreo. Diante da situação, o Bavop emprega drones para monitoramento aéreo e identificação dos pontos de operação dos dispositivos irregulares.
Com base nas informações levantadas, equipes em solo serão direcionadas aos locais indicados, onde atuarão para localizarem os responsáveis pelos equipamentos.

No dia 28/03/202, determinei (eDoc. 784): 

    1) A proibição de sobrevoo de Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) em um raio de 100 metros da residência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, sob pena de responsabilização civil e criminal dos infratores;
    2) Que a Polícia Militar abata e realize a imediata apreensão das Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) que desrespeitarem o item “1”, bem como efetuem a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (CP, art. 261) de seus operadores, comunicando-se imediatamente esta CORTE.

O Comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar – PMDF, no dia 1/4/2026, apresentando dados técnicos da área, solicitou “a reavaliação do perímetro fixado, com a possibilidade de sua ampliação para 1 (um) quilômetro, conforme fundamentação técnica apresentada, ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para qualquer informação que se fizer necessária” (eDoc. 817). 
É o relatório. DECIDO. 

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a análise técnica conduzida pelo Batalhão de Aviação Operacional (BavOp) demonstrou que o raio de restrição atualmente estabelecido em 100 metros é inadequado. 
Isso porque o desenvolvimento tecnológico das aeronaves remotamente pilotadas possibilita a captação de imagens e dados em alta resolução a distâncias muito superiores, permitindo a observação minuciosa de ambientes privados e comprometendo a efetividade da medida protetiva.
Segundo consta no ofício enviado pela PMDF, a limitação espacial reduzida não mitiga de forma adequada os riscos à segurança institucional, como o monitoramento indevido, a coleta de informações sensíveis ou mesmo a preparação de condutas ilícitas.
Dessa forma, à luz dos princípios da efetividade das medidas jurisdicionais e da proporcionalidade entre meio e finalidade, mostra-se adequada a recomendação do BavOp pela ampliação do perímetro de restrição para o raio mínimo de 1 quilômetro, compatível com a realidade operacional e com o nível de proteção exigido no caso concreto.
Nos termos do art. 21 do RiSTF, para resguardar o ambiente controlado necessário, acolho o pedido do Comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal e DETERMINO:

1) A proibição de sobrevoo de Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) em um raio de 1 km da residência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, sob pena de responsabilização civil e criminal dos infratores;
2) Que a Polícia Militar abata e realize a imediata apreensão das Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) que desrespeitarem o item “1”, bem como efetuem a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (CP, art. 261) de seus operadores, comunicando-se imediatamente esta CORTE.

Comunique-se à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM. 
Ciência à Procuradoria Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 2 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente